Tribunal: TJES
Processo: 0002327-90.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Incorporação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002327-90.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

APELADO: ISMAEL NEVES

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS DE TERCEIRO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE GESTORA. FALÊNCIA DA PATROCINADORA (COFAVI). EXAURIMENTO DO FUNDO. IRRELEVÂNCIA. PENHORA DE ATIVOS. MANUTENÇÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por entidade de previdência complementar em embargos de terceiro, buscando a desconstituição de penhora sobre seus ativos para pagamento de complementação de aposentadoria a beneficiário de plano patrocinado por empresa falida, sob o argumento de exaurimento do fundo específico e ausência de solidariedade com outros fundos que administra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o exaurimento do fundo previdenciário de uma patrocinadora falida e a ausência de solidariedade com outros fundos são suficientes para afastar a responsabilidade da entidade gestora pelo pagamento dos benefícios e impedir a constrição de seus ativos, enquanto não concluída a liquidação extrajudicial do plano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da entidade de previdência complementar pelo pagamento dos benefícios aos participantes de plano de patrocinadora falida subsiste enquanto pender a liquidação extrajudicial do respectivo plano, constituindo esta uma condição suspensiva para a cessação da obrigação.

O esgotamento dos recursos vinculados a um fundo específico, ainda que decorrente da falência da patrocinadora, não afasta o dever da entidade gestora de assegurar o pagamento do benefício ao participante que já cumpriu os requisitos contratuais para a sua percepção.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é pacífica e reiterada no sentido de manter a responsabilidade da entidade gestora, tornando a controvérsia sobre o saldo do fundo específico secundária para a definição da responsabilidade executiva.

O juiz não está adstrito ao laudo pericial (art. 479 do CPC), podendo solucionar a lide com base na aplicação de precedentes judiciais consolidados que estabelecem a responsabilidade jurídica da entidade, independentemente da prova técnica sobre o esgotamento de recursos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A entidade de previdência complementar fechada permanece responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria aos beneficiários de plano patrocinado por empresa falida até que seja efetivada a liquidação extrajudicial do referido plano.

O exaurimento do fundo previdenciário específico não exime a entidade gestora de sua obrigação perante o participante que já implementou as condições para o recebimento do benefício, sendo lícita a constrição de ativos da entidade para a satisfação do crédito.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 479.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.248.975/ES; STJ, EREsp nº 1.673.890/ES; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1.685.907/ES; TJES, IRDR nº 0034411-12.2019.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
apelação cível
interposta por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que, nos Embargos de Terceiro ajuizados contra
ISMAEL NEVES
, julgou improcedente a pretensão autoral, mantendo a constrição de valores realizada nos autos do cumprimento de sentença nº 0038858-83.2010.8.08.0024.

Em suas razões (ID 14078794), a apelante sustenta, em síntese, que
(i)
por sua natureza jurídica de entidade de previdência complementar fechada, administra patrimônios totalmente segregados, sendo vedada a comunicação entre fundos de patrocinadoras diversas, como no caso da COSIPA e da COFAVI, não havendo, portanto, solidariedade entre eles;
(ii)
o plano de benefícios foi estruturado em duas submassas distintas e independentes e o fundo vinculado à patrocinadora COFAVI se exauriu por completo após a interrupção dos repasses em março de 1990 e a posterior falência da patrocinadora;
(iii)
a ausência da correspondente fonte de custeio, em razão do inadimplemento da COFAVI;
(iv)
a sentença recorrida viola a premissa fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.248.975/ES, o qual, embora tenha mantido a responsabilidade da entidade, ressalvou expressamente "
a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA
" para pagamentos aos participantes da COFAVI;
(v)
foi desconsiderado o laudo pericial produzido, que corroborou tecnicamente todos os fatos alegados, notadamente o esgotamento da reserva matemática do fundo COFAVI e a inexistência de solidariedade.

Após acurada análise dos autos, concluo que
a r. sentença recorrida não merece reforma.

A questão central posta pela apelante — a impossibilidade de satisfação do crédito do apelado com recursos de um fundo previdenciário diverso e não solidário (FEMCO/COSIPA), ante o exaurimento do fundo de origem (FEMCO/COFAVI) — já foi exaustivamente analisada e decidida pelo c. STJ em casos idênticos.

Com efeito, no ano de
2015
, a 2ª Seção do c. STJ, no julgamento do
REsp 1.248.975/ES
, firmou o entendimento de que "
enquanto pender a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da COFAVI,
a FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, será responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da COFAVI
, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da patrocinadora, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos
" (STJ, REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015).

Embora a apelante se apegue à parte final da tese do julgamento do
REsp 1.248.975/ES
, para defender seu direito, a interpretação do julgado deve ser sistêmica e não literal ou fragmentada, uma vez que a
ratio decidendi
do julgado não confere à entidade de previdência o direito de simplesmente cessar os pagamentos ao constatar o exaurimento do fundo, mas, ao contrário, o STJ estabeleceu uma condição suspensiva para a cessação da responsabilidade da entidade: a efetiva liquidação extrajudicial do plano.

No ano de
2022
, revisitando a controvérsia, a mesma 2ª Seção do Tribunal da Cidadania, no bojo do EREsp nº 1.673.890/ES, assentou o entendimento de que “
o esgotamento dos recursos vinculados à submassa FEMCO-COFAVI, ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida - ou mesmo ilegal - ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a massa dos segurados,
não afastando, no entanto, o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu as condições previstas contratualmente para tanto
” (EREsp n. 1.673.890/ES, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 9/9/2022).

O entendimento encontra-se cristalizado e vem sendo reiterado pelas Turmas daquela Corte, valendo citar, por todos, aresto recentemente editado, que abaixo reproduzo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. APOSENTADORIA. CESSAÇÃO. INADIMPLEMENTO DA PATROCINADORA. DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA (COFAVI). RESPONSABILIDADE. PREVIDÊNCIA USIMINAS. SÚMULA N. 83 DO STJ. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há ofensa aos arts. 1022, I e II, e 489, § 1°, IV, do CPC, quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente. 2. Ausente o prequestionamento de matéria alegadamente violada, a despeito da oposição de embargos de declaração na origem, não é possível o conhecimento de recurso especial ante a incidência da Súmula n. 211 do STJ. 3.
O entendimento adotado pela Segunda Seção deste Tribunal Superior é no sentido de que o ente previdenciário tem o dever de assegurar o pagamento do benefício ao participante que cumpriu, efetivamente, as condições previstas contratualmente para tanto, apesar da falência da patrocinadora e da ausência de repasse de contribuições ao fundo de previdência fechado
. 4.
Segundo decidido por ocasião do REsp 1248975/ES, julgado pela Segunda Seção do STJ, até que haja "a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos"
. (...) (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.685.907/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024)

Esta Corte de Justiça tem exarado o mesmo entendimento, ao longo de anos, como se vê,
in litteris
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FEMCO. COFAVI. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O e. STJ delimitou, no REsp 1248975/ES, que na pendência de liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da COFAVI, a PREVIDÊNCIA USIMINAS é responsável pelo pagamento dos benefícios devidos aos seus ex-empregados, considerando a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, houve reconhecimento da ausência de solidariedade entre os fundos
. 2.
Apesar do reconhecimento, na instância primeva, quanto à ausência de solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, é de responsabilidade da PREVIDÊNCIA USIMINAS o pagamento aos ex-empregados até que seja liquidado o fundo ao qual os ex-trabalhadores da COFAVI se vinculam
. 3. A determinação combatida direcionou-se ao bloqueio de valores constantes no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, cuja liquidação deve ser promovida pela PREVIDÊNCIA USIMINAS. Precedente Recurso Especial nº 1.248.975/ES. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 19/Oct/2022, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Número: 5000404-98.2022.8.08.0000, Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FUNDO FEMCO COSIPA COFAVI. RESPONSABILIDADE. DEFINIÇÃO DO STJ SOBRE A MATÉRIA. RECURSO E IMPROVIDO. I -
Os temas insistentemente ventilados pela Previdência Usiminas se mostram já conhecidos e superados, agindo a Agravante, nesse, e em inúmeros outros agravos da espécie, com o aparente fim de tentar retomar, de modo indevido, todo um interminável debate a respeito de sua obrigação frente aos credores do plano de benefícios da COFAVI e da fonte de tal custeio, o que já foi decidido pelo STJ, inclusive no caso específico dos autos
. Litigância que se aproxima da má-fé. II -
De acordo com a compreensão firmada pelo e. STJ no REsp 1248975/ES, enquanto pender a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da COFAVI, a FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, será responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da patrocinadora, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos
. III -
Sobre a alegada ausência de solidariedade entre os fundos administrados pela FEMCO, este e. TJES, em recorrente análise do material fático exposto nas demandas que se repetem sobre este mesmo tema, tem se pronunciado no sentido de que não há previsão legal ou contratual acerca da solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, panorama, contudo, que não retira a responsabilidade contratual que a PREVIDÊNCIA USIMINAS tem com os participantes da entidade, haja vista que, além de o vínculo jurídico haver sido estabelecido com o beneficiário, fora a ela imposto no REsp 1.248.975 o dever de responder pela execução até a liquidação extrajudicial do fundo que os ex-trabalhadores da COFAVI vinculam-se, não sendo possível rediscutir tal ponto em virtude do efeito preclusivo da coisa julgada, nos termos do artigo 507, do CPC/15
. IV -
O caso dos autos já chegou ao STJ, que em sede de Embargos de Divergência em REsp nº 1.673.890 - ES deixou muito claro tanto o tema da obrigação da Previdência Usiminas frente a aqui Agravada, bem como, sua responsabilidade a despeito do alegado esgotamento dos recursos vinculados à submassa "FEMCO-COFAVI"
. V - Recurso conhecido Improvido. (Data: 09/Jan/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5004423-16.2023.8.08.0000, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RESPONSABILIDADE DA PREVIDÊNCIA USIMINAS. ENTENDIMENTO PREDOMINANTE NO C. STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Na esteira do entendimento sedimentado pelo colendo STJ no bojo do REsp n. 1.248.975/ES, reafirmado por aquela Corte em diversas ocasiões, “até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos" (REsp 1.248.975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 20/08/2015)
. 2.
Sendo incontroverso que não ocorreu a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI, tem-se a responsabilidade da Previdência Usiminas pelo pagamento da complementação de aposentadoria dos beneficiários da COFAVI, independentemente de alegações quanto à existência de submassas distintas ou exaurimento do Fundo COFAVI
. 3. No âmbito deste egrégio Sodalício, o Tribunal Pleno inadmitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0034411-12.2019.8.08.0000, por considerar que inexiste controvérsia acerca da responsabilidade da FEMCO/USIMINAS em casos como o vertente. 4. Recurso conhecido e improvido. (Data: 04/Aug/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5002913-65.2023.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO DE VALORES A EX-EMPREGADOS. PREVIDÊNCIA USIMINAS. FUNDO PBD/1975.0002-18. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
De acordo com o entendimento delineado pelo STJ, no julgamento do REsp nº nº 1.248.975/ES, a Previdência Usiminas é responsável pelo pagamento de valores referentes ao plano de benefícios de seus ex-empregados, até que se efetive a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI
. II. A indistinção quanto a quem pertence o patrimônio depositado no fundo PBD/1975.0002-18 é atribuído à Previdência Usiminas, cabendo-lhe promover a referente liquidação extrajudicial. Precedente STJ. III. Recurso Conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento 5003850-80.2020.8.08.0000, Rel. Des. MANOEL ALVES RABELO, 4ª Câmara Cível, DJe 10/08/2022)

A matéria é pacífica a tal ponto que o eg. Tribunal Pleno inadmitiu incidente de resolução de demandas repetitivas (de nº 0034411-12.2019.8.08.0000) a respeito do tema, justamente sob o fundamento de que inexiste controvérsia a respeito da responsabilidade da FEMCO/USIMINAS em casos como o presente. Vale conferir:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PEDIDO DE INSTAURAÇÃO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE REQUISITOS DO ART. 976 E SEGUINTES DO CPC AUSÊNCIA - FEDERAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL (FEMCO) RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DOS EX-EMPREGADOS DA COMPANHIA DE FERRO E AÇO DE VITÓRIA (COFAVI) CONFIGURADA RECONHECIMENTO EM PRECEDENTES DESTA CORTE TENTATIVA DE PROTELAÇÃO NA RESPONSABILIDADE DA FEMCO INCIDENTE NÃO ADMITIDO. 1. Tendo em vista a ausência dos requisitos do art. 976 e seguintes do CPC, não há como admitir o presente IRDE. 2.
Esta Corte, em seus inúmeros julgados, reconheceu a responsabilidade da FEMCO/USIMINAS pelo pagamento do plano de benefícios de complementação de aposentadoria dos ex-empregados da COFAVI
. [...] 4.
Inexistindo controvérsia acerca da responsabilidade da FEMCO/USIMINAS, admitir o presente IRDR, seria apenas corroborar com os anseios da FEMCO/USIMINAS em protelar o pagamento da complementação da aposentadoria dos ex-empregados da COFAVI, bem como violaria a duração razoável do processo, eis que estaríamos diante de reanálise de matéria pacificada
. 5.
Incidente não admitido
. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100190049153, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 08/10/2020, Data da Publicação no Diário: 04/11/2020)

Imperioso registrar, outrossim, que a alegação de que a sentença ignorou a prova pericial não se sustenta, uma vez que o magistrado, destinatário da prova, não está adstrito às conclusões do perito (art. 479, CPC), sobretudo quando a solução da lide passa pela aplicação das premissas fincadas nos julgamentos exarados pelo c. Superior Tribunal de Justiça, o que torna a discussão sobre o saldo do fundo fato secundário para a definição da responsabilidade executiva.

Ademais, a tese de violação ao princípio da prévia fonte de custeio e da inexistência de direito adquirido foi superada pela jurisprudência do STJ, que ponderou os valores em conflito e estabeleceu a responsabilidade da entidade gestora como forma de proteger o beneficiário e de compelir a administradora a adotar as medidas legais cabíveis para a extinção do plano deficitário.

Nesse contexto,
a sentença recorrida deve ser mantida incólume.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários na forma do § 11º do artigo 85 do CPC, eis que fixados no seu patamar máximo na r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)